Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-60.2013.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000217-60.2013.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELAIDE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITUBERA

Advogado(s)
:
VIVIAN DE ARAUJO CALLIGA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITUBERÁ. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.501/2007. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, integrante do quadro do magistério da rede de ensino do Município de Ituberá, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, prevista no art. 7º, §§ 10 e 15, da Lei Municipal nº 1.501/2007. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do adicional no percentual de 15%, com base em certificado de curso de 1.688 horas e documento administrativo de deferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o direito da servidora à percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, na forma e percentuais previstos na Lei Municipal nº 1.501/2007, à luz da documentação juntada aos autos e da conduta da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.501/2007 estabelece critérios objetivos para a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, vinculando o percentual de adicional à carga horária dos cursos realizados, vedando análise discricionária da Administração nesse ponto.

4. A Apelante demonstrou possuir titulação correspondente a 1.688 horas de curso, fazendo jus ao percentual de 15% sobre o vencimento básico, nos termos do inciso III do § 10 do art. 7º da referida lei municipal.

5. Documento acostado aos autos (“Protocolo de Entrega – Resultado de Análise de Processos Deferidos”) comprova o deferimento administrativo da gratificação, o que implica reconhecimento do direito pela própria Administração, conferindo presunção de legitimidade e veracidade ao ato administrativo.

6. A alegação genérica do Apelado quanto à irregularidade do documento não se sustenta, notadamente pela ausência de juntada do processo administrativo completo, de cuja guarda é responsável.

7. Não cabe à Administração impor exigências não previstas na legislação de regência (como as constantes do Decreto Municipal nº 1.987/2008), nem tampouco utilizar-se de sua própria omissão para obstar direito subjetivo do servidor.

8. A jurisprudência do TJ-BA confirma o entendimento de que, preenchidos os requisitos legais previstos na legislação municipal, é devido o pagamento da gratificação, não sendo legítima a negativa da Administração diante de sua própria inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, prevista na Lei Municipal nº 1.501/2007, desde que preenchidos os requisitos objetivos legalmente fixados, independentemente da observância de normas infralegais não previstas na referida lei.

2. A comprovação de titulação compatível com a carga horária mínima exigida e o reconhecimento administrativo do direito conferem legitimidade à pretensão ao recebimento da gratificação.

3. A omissão da Administração em apresentar o processo administrativo ou justificar sua negativa de forma fundamentada não pode prejudicar o servidor público.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.501/2007, art. 7º, §§ 10, 11 e 15; CPC/2015, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000218-45.2013.8.05.0135, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 16.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000450-13.2016.8.05.0135, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 12.09.2017.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000217-60.2013.8.05.0135, em que é Apelante
ADELAIDE SILVA DOS SANTOS
e Apelado o
MUNICÍPIO DE ITUBERÁ
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.